Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712217-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA MAANAIM LTDA - ME RECORRIDO: KETTY JANNE JOSÉ VILELA, MEIRY JOSÉ VILELA REPRESENTANTE LEGAL: MEIRY JOSE VILELA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então. 3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo, e apenas é permitida a cessão dos direitos hereditários, ou seja, a transferência da cota hereditária que cabe ao herdeiro ou à meeira, e é ineficaz a alienação de qualquer bem singular, salvo se houver autorização do juiz da sucessão. 4. A Lei 11.441/2007 não permite inventários e partilhas extrajudiciais que envolvam interesses de incapazes, como na hipótese dos autos, de modo que a alienação de bem integrante do espólio deve ser precedida de autorização judicial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 647, 651, 1.794 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, ao desconsiderar a validade e eficácia da cessão de direitos hereditários, quando todos os herdeiros e o meeiro comparecem ao ato. Defende a possibilidade de lavratura de escritura pública de cessão de direitos hereditários de bem imóvel singularmente considerado feita por coerdeiro, bem como de meeiro proprietário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 647, 651, 1.794 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, bem como no tocante ao suscitado dissídio interpretativo, pois o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a qualquer tempo.” (AgInt no AREsp 1645228/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/5/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, notadamente o contrato de cessão de direitos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030